Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703118-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FBZ COMERCIO DE CARNES EIRELI AGRAVADO: ROSSO HAMBURGUERIA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a emenda à inicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A petição inicial não está aparelhada com título executivo extrajudicial, senão simples notas fiscais e instrumentos de protesto. Além disso, em estrita observância ao princípio da reserva legal dos títulos executivos extrajudiciais, densificado na regra literal do art. 784, inciso XII, do CPC/2015, verifico não haver previsão normativa para a denominada “duplicata virtual”. No entanto, resta a possibilidade jurídica de que a petição inicial seja emendada, bastando observar-se, para isso, o correto procedimento de conhecimento. Por isso, intime-se para a apresentação de título executivo apto a aparelhar esta execução, ou, alternativamente, para emendar a petição inicial, a fim de se lhe ajustarem a causa de pedir e o pedido ao procedimento de conhecimento (no caso: comum, ou monitório), no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento (id. 179346757, autos originários). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já pacificou entendimento no sentido de que a duplicata virtual é aceita, desde que seja apresentado o boleto, nota fiscal e comprovante de recebimento da mercadoria. Aduz que todos os referidos documentos foram apresentados. Cita jurisprudência deste TJDFT. Destaca que, com o avanço da tecnologia, houve a mitigação do princípio da cartularidade e consequente flexibilização do art. 784 do CPC. Portanto, defende que, considerando o entendimento jurisprudencial atual, o feito pode prosseguir, na medida em que deve ser observada a necessidade de uniformização da jurisprudência, motivo pelo qual a decisão é passível de reforma. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para determinar o prosseguimento sob o rito da execução, devendo tal decisão ser mantida até o julgamento final da lide. Preparo recolhido (id. 55348910). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que determinou emenda à inicial de ação de execução de título extrajudicial lastreada em duplicata virtual, ao fundamento de que o documento não possui previsão legal no artigo 784, XII, do CPC/2015, devendo o rito ser adequado para o ordinário ou o da monitória. O recorrente, todavia, sustenta que, por construção jurisprudencial, a duplicata virtual deve ser aceita quando apresentada acompanhada de outros documentos, como nota fiscal, protesto do título e recibo de entrega da mercadoria. Em casos como o que se analisa, o perigo na demora, necessário para a antecipação da tutela recursal, é presumido, porquanto há risco de extinção prematura do feito original, sem oportunizar a discussão pelo colegiado acerca da flexibilização ou não do princípio da cartularidade.. Por outro lado, a fumaça do direito também encontra-se caracterizada a partir da leitura de julgados similares deste TJDFT, segundo os quais “o art. 15 da Lei no 5.474/68 estabelece a possibilidade de a duplicata, elencada entre os títulos executivos extrajudiciais no art. 784, inciso I, do CPC, concebida de forma não materializada, ser executada, quando tenha sido protestada por indicação; esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega da mercadoria ou da prestação de serviços; e o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite” (Acórdão 1639196, 07246478020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS VIRTUAIS. EXEQUIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a execução de duplicatas virtuais quando estejam acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, como no caso. Assim, a alteração do acórdão recorrido implica o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.176.711/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.) Poderia ser determinada a emenda à inicial, caso um destes requisitos não fosse cumprido, como ausência de documento fiscal, protesto por indicação ou comprovante de entrega das mercadorias. Ocorre que a decisão atacada não versa sobre tais pressupostos, razão pela qual não compete à esta Relatoria promover a referida análise, sob pena de supressão de instância. Assim, a pretensão liminar de prosseguimento sob o rito da execução, até o julgamento final da lide, pressupõe prévia análise pelo juízo monocrático acerca da apresentação do boleto, da nota fiscal e do comprovante de recebimento da mercadoria DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de “determinar o prosseguimento sob o rito da execução, devendo tal decisão ser mantida até o julgamento final da lide”, nos termos da fundamentação. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator